Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035076-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.

A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da r. sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
- Processo no 1035076-98.2019.8.11.0041
,
o qual tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pela empresa
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - EPP,
contra ato do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ
acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Isso posto, nos termos da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada na exordial para determinar que a Autoridade Coatora expeça o “Habite-se” do imóvel matrícula 21.718, do 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT – Lote 32 da Quadra 19 do loteamento denominado “PARQUE RESIDENCIAL TROPICAL VILLE em Cuiabá/MT, sem vinculação ao recolhimento dos valores a titulo de ISSQN; e, por corolário, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.” (Id. 67613466 – Pág. 3). Sendo a r. sentença submetida ao duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita.

Contudo, insurge o Município de Cuiabá em face do r.
Decisum
, sustentando a legalidade no lançamento do ISSQN em desfavor do proprietário da obra, tomador de serviço. Aduz que: “Nesse passo, em conformidade com o art. 259 da Lei Complementar no 043/97 (Código Tributário Municipal), o tomador de serviço (proprietário da obra, no caso, o impetrante) está obrigado a exigir do prestador nota fiscal de serviço por ocasião de sua prestação, fazendo sempre a retenção do imposto devido ao Município.” (id. 67613470)

Segue argumentando que: “Assim sendo, a negativa do

“Habite-se” foi motivada pela constatação de diferença do valor de ISSQN a recolher, notadamente com relação à obrigação do tomador (proprietário da obra – ora impetrante) de exigir dos prestadores nota fiscal de serviço, por ocasião de sua prestação,

fazendo a retenção

do

imposto devido ao

Município.

Portanto, devidamente realizado o lançamento tributário, com fulcro no art. 259 c/c art. 253, §3o e art. 244, §13 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 43/1997).”

Ao final, pondera que: “Assim, a limitação imposta pelo Município peticionante, ao vincular a concessão do
habite-se
ao pagamento de tributo, encontrou agasalho no exercício regular do poder de polícia e no próprio Código Tributário Municipal (Art. 255, inc. IV), inexistindo ilegalidade ou abusividade na atuação do Fisco Municipal.”

Assim, almeja o apelante a reforma da r. sentença objurgada, para o fim de ser revogada a liminar deferida e denegada a segurança (id. 67613470).

Contrarrazões inclusas (id. 67613474).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença (id. 76871489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da r. sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
- Processo no 1035076-98.2019.8.11.0041
,
o qual tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pela empresa
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - EPP,
contra ato do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ
acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Isso posto, nos termos da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada na exordial para determinar que a Autoridade Coatora expeça o “Habite-se” do imóvel matrícula 21.718, do 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT – Lote 32 da Quadra 19 do loteamento denominado “PARQUE RESIDENCIAL TROPICAL VILLE em Cuiabá/MT, sem vinculação ao recolhimento dos valores a titulo de ISSQN; e, por corolário, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.” (id. 67613466)
.

Vejamos.

A questão cinge-se em verificar se a exigência de regularização de pendências tributárias para a expedição do “habite-se” em favor do recorrido fere direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal considera inválidas as sanções políticas, entendidas como sendo aquelas restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, empregadas para induzir ou coagir ao pagamento de tributos.

Em pronunciamento a respeito de matéria semelhante, a Suprema Corte (RE no 374981/RS, DJe 8.4.2005) proclamou a inadmissibilidade da utilização, pelo Poder Público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal, destinados a compelir o contribuinte inadimplente a quitar os débitos tributários, já que há meios próprios para a cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça também segue esse posicionamento, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA – SÓCIOS – DÉBITOS – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE. 1. É ilegal o indeferimento da inscrição estadual da empresa, pois seus sócios fazem parte o quadro societário de outras pessoas jurídicas, que possuem débito com o Fisco. 2. Não é cabível a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias ordinárias, das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). Recurso ordinário provido.” (STJ, RMS n. 23116/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25-6-2007) (grifei).

Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como as Súmulas nos 70, 323 e 547, do STF.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTRUÇÃO CIVIL - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE AO RECOLHIMENTO DO ISS - ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ilegalidade condicionar a liberação de “habite-se”, ao recolhimento de imposto, devendo a administração pública, valer-se da via adequada para o recolhimento do tributo que considera devido.” (Apelação / Reexame Necessário , 79379/2009, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/03/2010, Data da publicação no DJE 24/03/2010) (grifei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO) - CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) - ILEGALIDADE - COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL - DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se - auto de conclusão - ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.” (ReeNec, 111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 19/03/2010) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas ns. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.” (RAC/RNS no 45039/2010, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Terceira Câmara Cível, j em 14.12.2010) (grifei).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença em reexame. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022